Tribunal: TJDFT
Processo: 0750239-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOGENEIDADE DAS SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO OU À DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a limitação do litisconsórcio facultativo ativo em cumprimento de sentença coletiva, impondo a manutenção apenas do primeiro autor e exigindo o ajuizamento de demandas autônomas pelos demais titulares do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de limitação do número de autores em cumprimento de sentença coletiva, à luz do art. 113, §1o, do CPC, diante da existência de dez titulares do mesmo título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação subjetiva do litisconsórcio facultativo exige demonstração concreta de que a pluralidade de litigantes compromete a duração razoável do processo, dificulta a defesa ou inviabiliza o cumprimento da sentença, conforme dispõe o CPC, art. 113, §1o.
4. A restrição ao litisconsórcio ativo possui natureza excepcional e deve observar critérios objetivos que evidenciem prejuízo à tramitação processual, sob pena de afronta ao direito de ação e à economia processual previstos na CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e inc. LXXVIII.
5. A homogeneidade do título executivo coletivo, a similitude das circunstâncias fáticas e a baixa complexidade dos cálculos afastam qualquer risco de tumulto processual, de prejuízo à defesa ou de comprometimento da celeridade processual.
6. A manutenção de dez autores no cumprimento de sentença não ocasiona inviabilidade do processamento, razão pela qual não se justifica a limitação imposta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, §1o. CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0706972-75.2020.8.07.0000, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, p. 13.07.2020. TJDFT, AI, 0734298-34.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, p. 18.12.2025.